Tribunal: TJBA
Processo: 0003714-60.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0003714-60.2013.8.05.0110

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE:
1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s):

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE IBITITÁ e OUTRO

Advogado(s):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DIABETES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário da sentença
prolatada nos
autos d
a
Ação Civil Pública
n°
0003714-60.2013.8.05.0110,
ajuizada
pelo Ministério Público do Estado da Bahia
,
em desfavor do
Município de Ibititá
, cujo teor julgou procedentes os pedidos da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se
a Municipalidade
pode ser responsabilizad
a
, de forma solidária, pelo fornecimento de tratamento e medicamentos necessários à preservação da saúde de pessoa hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ações civis públicas, visando à proteção do direito à saúde, mesmo em casos envolvendo beneficiários individualizados, conforme fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no Tema Repetitivo nº 766.

4.
O direito à saúde está consagrado na Constituição Federal (art. 6º e art. 196),
sendo
dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços
concernentes.

5. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, para a efetivação do direito à saúde, permite que qualquer
deles figure
no polo passivo de
lides
que
mirem
garantir tratamento médico necessário.

6
. No caso
sub examine
,
a

Interessad
a
necessita d
os fármacos postulados,

revelando-se escorreito o comando sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7
. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 0003714-60.2013.8.05.0110, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos, e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, sendo Interessado
s o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e o

MUNICÍPIO DE IBITITÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
.